Tribunal: TJSP
Processo: 0004127-84.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Ausência do requisito subjetivo necessário à obtenção da benesse – Sentenciado reincidente, condenado pela prática de crimes gravíssimos, perpetrados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa – Benesse que se revela prematura, devendo o apenado ser por mais tempo observado - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004127-84.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATHEUS
ADY BECKER MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004127-84.2020.8.26.0032 -Voto no 39526 - J
2
Agravo em Execução Penal no 0004127-84.2020.8.26.0032
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Araçatuba
Magistrado: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Matheus Ady Becker Moura
Voto no 39526
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
Ausência do requisito subjetivo necessário à obtenção da
benesse Sentenciado reincidente, condenado pela prática de
crimes gravíssimos, perpetrados com emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa Benesse que se revela prematura,
devendo o apenado ser por mais tempo observado - Recurso
ministerial provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 29/30, a qual deferiu ao sentenciado Matheus Ady
Becker Moura a progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
ora sentenciado foi condenado por delitos graves, inclusive
perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa, com TCP
previsto apenas para 15/05/2045. Salienta que o exame
criminológico ao qual submetido o sentenciado não trouxe
elementos suficientes de convicção, no sentido de estar ele
preparado para o retorno à sociedade. Requer, assim, a
cassação da progressão concedida em favor do agravado, dada
a falta do preenchimento do requisito subjetivo (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004127-84.2020.8.26.0032 -Voto no 39526 - J
3
Contrarrazões ofertadas (fls. 35/41), a
r. decisão foi mantida (fls. 42), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 52/56).
Relatei.
O recurso ministerial comporta provimento,
devendo ser cassada a r. decisão proferida, eis que ausente o
mérito do reeducando para ser agraciado com a benesse da
progressão.
Extrai-se dos autos que o sentenciado
cumpre as penas de 31 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão,
com início de desconto em 18/12/2013 e término previsto para
17/12/2043, pela prática dos crimes de roubos e associação
criminosa (fls. 12/15).
Assim, ainda que a prática de crimes
graves, equiparados a hediondo ou cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, não seja suficiente, por si só, para
indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação
enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.
No presente caso, há elementos concretos
que colocam em dúvida a capacidade real do apenado em ser
progredido ao regime intermediário, no qual, ainda que por
breves períodos, retomará a vida em sociedade, não se podendo
ignorar, outrossim, como já adiantado, que se trata de réu
condenado por gravíssimos delitos, com emprego de violência
ou grave ameaça contra a pessoa, inclusive, tendo, ademais,
durante o cumprimento de suas penas, já praticado falto
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004127-84.2020.8.26.0032 -Voto no 39526 - J
4
De mais a mais, ainda que tenha sido
emitido relatório conjunto favorável à benesse em comento
(fls. 17/24) é certo que não está o Magistrado vinculado aos
exames periciais realizados, uma vez que as conclusões
exaradas na aludida perícia se prestam, tão somente, a orientá-
lo, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos,
podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do
CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos, “aceitá-lo
ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”.
E, por todo discorrido, resta evidenciado
que o sentenciado não reúne mérito suficiente para a
progressão ao regime intermediário, onde, como já mencionado,
retomará o convívio em sociedade, sendo certo que, no curso da
execução, vigora o princípio “in dubio pro societate”. Caso
contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”
para testar a recuperação do preso.
Com efeito, para aferir o requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento, sendo prematura,
pois, sua progressão a regime mais mitigado.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravado encontra-se em cumprimento de penas por
delitos gravíssimos, necessária se faz a análise mais
aprofundada no tocante à concessão de qualquer benesse,
sendo certo que o benefício ora pretendido exige enorme
senso de responsabilidade, característica essa que o conteúdo
do referido exame criminológico não foi hábil a comprovar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004127-84.2020.8.26.0032 -Voto no 39526 - J
5
Por outro lado, o relatório social apontou
que o executado “assume a autoria de seus crimes, entretanto
demonstra reflexão negativa, empregando defesas para justificar sua
patologia criminal perante o meio social” , e o psicológico também
conclui que o executado “com crítica empobrecida, assume a autoria
dos delitos a ele imputado. Justificando suas ações e ambição, queria ter
coisas que os outros tinham, imaturidade de juventude. Se arrepende por
estar em medida de contenção corpórea”.
Ora, restou claro que o agravado não
cumpriu o requisito subjetivo.
Nunca é demais rememorar que o nosso
sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre
convencimento motivado e, neste caso, cabe ao juiz ponderar
tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004127-84.2020.8.26.0032 -Voto no 39526 - J
6
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência
de requisito subjetivo.
Posto
isto,
DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, a fim de cassar a progressão ao regime
semiaberto outrora concedido, devendo o sentenciado
retornar ao regime em que se encontrava. Comunique-se
imediatamente à vara de origem.

EDISON BRANDÃO
Relator